Tribunal: TJSP
Processo: 1006336-81.2023.8.26.0362
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento de Justiça Gratuita, com determinação de recolhimento de preparo – Alegação de comprovação da hipossuficiência – Análise da documentação apresentada – Documentos que demonstram a hipossuficiência alegada – Agravo interno provido.